Tribunal: TJSP
Processo: 1006130-19.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito e pleito indenizatório - Sentença que acolheu impugnação, julgando extinto o feito - Inconformismo dos exequentes aduzindo que o crédito exequendo não se submete aos efeitos da recuperação judicial - Rejeição - Aplicação do caput do art. 49 da lei n. 11.101/2005 - Crédito referente à ação indenizatória - Obrigação

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito e pleito indenizatório - Sentença que acolheu impugnação, julgando extinto o feito - Inconformismo dos exequentes aduzindo que o crédito exequendo não se submete aos efeitos da recuperação judicial - Rejeição - Aplicação do caput do art. 49 da lei n. 11.101/2005 - Crédito referente à ação indenizatória - Obrigação ilíquida existente - Necessidade de prévia apuração e homologação do valor devido no juízo de origem, para posterior inclusão no plano de Recuperação Judicial - Sentença cassada - Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520012
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006130-19.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes RICARDO
BRESEGHELLO FERNANDES e JANAINA DE OLIVEIRA FERNANDES, são
apelados AGIN EMPREEDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA e SETIN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006130-19.2019.8.26.0100 -Voto no 27.627
2
Apelação Cível no 1006130-19.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes: Ricardo Breseghello Fernandes e outra
Apeladas: Agin Empreendimentos e Participações Ltda. e
outra (Recuperação Judicial)
Voto no 27.627
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de
obrigação de fazer c.c. repetição de indébito e
pleito indenizatório - Sentença que acolheu
impugnação, julgando extinto o feito -
Inconformismo dos exequentes aduzindo que o
crédito exequendo não se submete aos efeitos
da recuperação judicial - Rejeição - Aplicação
do caput do art. 49 da lei n. 11.101/2005 -
Crédito referente à ação indenizatória -
Obrigação ilíquida existente - Necessidade de
prévia apuração e homologação do valor
devido no juízo de origem, para posterior
inclusão no plano de Recuperação Judicial -
Sentença cassada - Apelo parcialmente
provido.
1. Ao relatório constante da sentença de
fl. 352, acrescento que esta julgou extinto o cumprimento de
sentença proferida em ação de obrigação de fazer c.c. repetição de
indébito e pleito indenizatório, em razão da submissão do crédito
exequendo aos efeitos da recuperação judicial concedida às
empresas do “Grupo PDG”, do qual a executada Agin
Empreendimentos faz parte.
Inconformados, apelam os exequentes
(fls. 367/376), sustentando, em síntese, que a constituição do
crédito exequendo se deu em dezembro de 2018, com o trânsito
em julgado, enquanto o pedido de recuperação judicial (22.07.17),
teve seu deferimento em 06.12.17. Insiste que o crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006130-19.2019.8.26.0100 -Voto no 27.627
3
exequendo não se submeteria aos efeitos da recuperação judicial,
nos termos do artigo 49, da LRF no 11.010/2005. Requer a
reforma da sentença para o prosseguimento da execução.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões (fls. 379/383 e 384/391).
2.
Recurso
de
apelação
interposto
contra decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que acolheu
impugnação ao cumprimento de sentença em razão da submissão
do crédito exequendo aos efeitos da recuperação judicial
concedida à coexecutada Agin Empreendimentos.
Pelo que consta dos autos, os apelantes
ajuizaram ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito e
pleito indenizatório perante as apeladas, em razão de atraso na
entrega do imóvel adquirido, tendo sido proferida sentença nos
seguintes termos (fls. 94/98):
“Face o exposto , julgo parcialmente
procedente
a
presente ação, para condenar os réus no pagamento

da multa contratual em favor dos autores, com
valores
fixado
em
liquidação

de
sentença
e
indenização
de R$ 5000,00 pelo dano moral.
Condeno
o
réu
no
pagamento

de
custas
e
honorários

advocatícios

de
10%
do
valor
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006130-19.2019.8.26.0100 -Voto no 27.627
4
condenação
líquida. ”.
Contra esta decisão, apelaram ambas as
partes, de forma que a controvérsia é de conhecimento desta c.
Câmara
que,
ao
julgar
a
apelação
no
1022439-
91.2014.8.26.0100, em acórdão de minha relatoria negou
provimento ao apelo das rés e, acolheu, em parte, o recurso dos
autores, com trânsito em julgado em dezembro de 2018.
Com o trânsito em julgado do referido
acórdão, os exequentes iniciaram o cumprimento de sentença.
Para rejeitar a pretensão, o julgador a
quo acolheu impugnação apresentada pelas executadas (fls.
316/321), julgando extinto o cumprimento de sentença em razão
da submissão do crédito exequendo aos efeitos da recuperação
judicial concedida às empresas do “Grupo PDG”, do qual a
executada Agin Empreendimentos faz parte, consignando que o
feito prosseguiria perante a corré SETIN (fl. 392).
Contra esta decisão, insurgem-se os
exequentes, merecendo o apelo, parcial acolhida.
Cinge-se a controvérsia em se definir se
o crédito exequendo, decorrente da sentença condenatória
supramencionada, ajuizada antes do pedido de recuperação
judicial, submete-se, ou não, aos efeitos da recuperação judicial.
Na hipótese dos autos, observa-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006130-19.2019.8.26.0100 -Voto no 27.627
5
o fato gerador que deu origem ao crédito ora discutido ocorreu
antes do pedido de recuperação judicial, em 31.07.2013, sendo a
ação ajuizada em 11/03/2014.
Por sua vez, a sentença reconheceu o
direito à reparação material, enquanto o acórdão proferido por
esta e. Câmara, reconhecendo os valores cobrados a título de
corretagem e taxa SATI deviam ser restituído aos autores de modo
simples, não em dobro, com a correspondente correção monetária
desde o desembolso e juros moratórios de 1%ao mês, a contar da
citação, mantendo a condenação em danos morais nos termos
constantes dos autos, em decisão proferida em outubro de 2015
(fls. 169/179), vale dizer, momento anterior à aprovação do plano
de recuperação judicial, embora o trânsito em julgado tenha
ocorrido posteriormente, conforme já relatado.
A controvérsia diz respeito à sujeição ao
plano de recuperação judicial de um crédito cuja demanda veio a
transitar em julgado após a aprovação do plano de recuperação
judicial.
Para a correta solução, necessário se
faz, a análise conjunta e sistemática de diversos dispositivos
previstos na Lei no 11.101/2001 (LRF).
Segundo o inciso III do artigo 51 da Lei
de Falências e Recuperação Judicial, a petição inicial do pedido de
recuperação judicial deve ser instruída com a relação nominal dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006130-19.2019.8.26.0100 -Voto no 27.627
6
credores, indicando-se a sua natureza e classificação, o valor
atualizado do crédito e os regimes dos respectivos vencimentos.
Além disso, o requerimento deve conter
a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em
que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista,
com a estimativa dos respectivos valores demandados (art. 51, IX,
da LFR).
Por sua vez, o art. 6o regula a suspensão
de todas as ações em face do devedor em recuperação judicial ou
em processo de falência, determinando o prosseguimento de todas
aquelas que demandarem quantia ilíquida, in verbis : “Art. 6o A
decretação
da falência ou o deferimento
do processamento
da
recuperação
judicial suspende o curso da prescrição
e de todas as
ações e execuções
em face do devedor, inclusive aquelas dos
credores particulares
do sócio solidário. § 1o Terá prosseguimento

no juízo no qual estiver se processando
a ação que demandar
quantia ilíquida.”.
Em outras palavras, a suspensão do
curso de ações e execuções individuais não alcança as demandas
que versarem sobre quantia ilíquida, ou seja, aquelas que
dependem de prévia apuração para se definir o valor do crédito.
Mauro Rodrigues Penteado, em livro coordenado por Francisco
Satiro de Sousa Junior e Antônio Sérgio A. de Moraes Pitombo,
explica a finalidade da norma: “É desnecessário
reiterar o que já foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006130-19.2019.8.26.0100 -Voto no 27.627
7
dito acerca da ratio essendi do ditado legal, em última análise
voltado à economia processual
e à natureza do juízo universal, que
é
procedimento

de execução coletiva, na falência, ou de quantificação
de valores líquidos que oneram o patrimônio
do
devedor, na recuperação
judicial, a fim de que possa ser avaliada a
viabilidade
do respectivo
plano, tendo em mira sua concessão.

Lógica, portanto, a solução de manter as ações nos juízos de
origem, até que sejam apurados os créditos devidos, para inclusão
no Quadro-Geral
de Credores. (PENTEADO, Mauro Rodrigues.
Comentários à lei de recuperação de empresas e falência - coord.
por Francisco Satiro de Sousa Junior e Antônio Sérgio A. De Moraes
Pitombo. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, p. 138). [original
sem grifos]”.
Por isso que, em tais casos (§ 1o), a lei
defere a possibilidade de o juízo determinar a reserva de
importância que estimar devida na recuperação judicial, ou na
falência e, após reconhecido o direito e a sua liquidez, haverá a
inclusão do crédito na classe própria, observando-se, assim,
eventual ordem de privilégio (§ 1o do art. 6o).
Nesse sentido também é a lição da
doutrina: “Tratando-se
de título ilíquido, estamos diante de um
direito ainda não totalmente
adquirido.
É o caso do trabalhador

que, ao tempo da quebra da empresa, estava promovendo
ação
contra esta da Justiça do Trabalho. O processo falimentar
segue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006130-19.2019.8.26.0100 -Voto no 27.627
8
seu curso normal, e pode haver venda de bens, com pagamento,

inclusive de credores trabalhistas,
enquanto sua causa trabalhista

continua tramitando,
ainda sem decisão, ou com recurso. Neste
caso ele tem um crédito ilíquido, ainda não apurado por sentença.
Isto é, não dispõe do título judicial. Assim, deverá o credor pedido
a reserva de seu crédito no juízo trabalhista,
para que ele
determine,
por ofício, a reserva no juízo da falência, na forma do §
3o do art. 6o. O mesmo se aplica às ações que tramitem em outros
juízos, conforme o § 1o deste artigo. Apesar de os credores dessas
ações não disporem do título judicial, nenhum prejuízo sofrerão
se, tempestivamente,
fizerem a reserva a que alude o § 3o
retrocitado. ” (ARAÚJO, José Francelino. Comentários à lei de
falência e recuperação de empresas. São Paulo: Saraiva, 2009, p.
34).
Observa-se, ademais, que a ação na
qual se busca indenização por materiais e morais - caso dos autos
- é tida por "demanda ilíquida", pois cabe ao magistrado avaliar a
existência do evento danoso, bem como determinar a extensão e o
valor da reparação para o caso concreto.
Dessa forma, verifica-se que, durante o
trâmite do processo de recuperação judicial, haverá o
prosseguimento da ação na qual se busca indenização por dano
moral. Após, sendo determinado o valor, deverá ser habilitado no
quadro geral de credores da sociedade devedora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006130-19.2019.8.26.0100 -Voto no 27.627
9
Com essa mesma linha de raciocínio,
Sérgio Campinho explica que "as ações que demandarem
quantia
ilíquida não serão suspensas
e prosseguirão,
no juízo de seu
processamento,
até que as importâncias
perseguidas
se tornem
líquidas, ocasião em que os respectivos
créditos serão incluídos no
quadro-geral
de credores, nas classes que lhe forem próprias "
(CAMPINHO, Sérgio. Falência e recuperação de empresa. Rio de
Janeiro: Renovar, 2009, p. 150).
Como arremate, a própria lei determina
que, após a apuração do valor devido nos autos da "ação ilíquida",
o crédito decorrente da sentença judicial será incluído na classe
própria do quadro geral de credores.
Em outras palavras, se a constituição do
crédito ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, fica
postergado a outro momento apenas a mensuração da extensão do
infortúnio causado à vítima.
A fixação do valor é protraída no tempo,
mas o dever jurídico de indenizar nasce com o evento danoso.
No caso em análise, observa-se que o
evento danoso, que deu origem ao crédito discutido, ocorreu antes
do pedido de recuperação judicial. Por sua vez, a sentença que
declarou a existência do dano material e moral indenizável e
dimensionou o montante da reparação também foi proferida em
momento anterior ao pedido de soerguimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006130-19.2019.8.26.0100 -Voto no 27.627
10
Nessas condições, o crédito já estava
constituído antes do início do processo de recuperação judicial,
razão pela qual deve ser habilitado no quadro geral de credores,
uma vez que, apenas o trânsito em julgado ocorreu posteriormente.
Essa linha de raciocínio está coerente
com o acórdão proferido do AgRg no AREsp n. 153.820/SP, da 3a
Turma do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, no caso de
crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato
preexistente ao momento do pedido de recuperação judicial, deve
ocorrer sua inclusão e habilitação no quadro geral de credores da
sociedade devedora, nos termos da ementa abaixo colacionada:
“Agravo Regimental
no Agravo em Recurso Especial. Comprovação

de Tempestividade
do Recurso Especial em Sede de Agravo
Regimental.
Suspensão
do Expediente
Forense. Recesso. Violação
do Art. 170 da CF/88. Matéria Constitucional.
Não Cabimento.

Contrariedade
aos Artigos 47 E 49 Da Lei N. 11.101/05.

Divergência
Jurisprudencial.
Crédito Referente À Indenização
por
Dano
Moral.
Recuperação

Judicial.
Habilitação.

Cabimento.

Negativa de Vigência Ao Art. 59 Da Lei N. 11.101/05.
Novação.
Ausência De Prequestionamento.
Súmula N. 282/STF. Incidência.
1.
A comprovação
da tempestividade
do agravo em recurso especial
em decorrência
de suspensão
de expediente
forense no Tribunal
de origem pode ser feita posteriormente,
em sede de agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006130-19.2019.8.26.0100 -Voto no 27.627
11
regimental,
desde que por meio de documento
idôneo capaz de
evidenciar
a prorrogação
do prazo do recurso cujo conhecimento

pelo STJ é pretendido.
2. Para comprovar
a tempestividade
do
recurso, é necessário
que o recorrente
demonstre
qual o período
de recesso estabelecido
pelo respectivo
tribunal, pois, sem essa
providência,
a atividade jurisdicional
é tida como ininterrupta,
nos
termos da Emenda Constitucional
n. 45/2004. 3. Tempestividade

do recurso especial comprovada.
4. Não cabe ao Superior Tribunal
de Justiça intervir em matéria de competência
do STF, sob pena de
violar a rígida distribuição
de competência
recursal disposta na Lei
Maior.
5.
Na
hipótese
de
existir
crédito
proveniente

de
responsabilidade
civil por fato preexistente
ao momento do
deferimento
da recuperação
judicial, é necessária
a habilitação
e
inclusão do crédito em questão no plano de recuperação
da
empresa correspondente
. 6. Aplica-se o óbice previsto na Súmula
n. 282/STF quando as questões suscitadas
no recurso especial não
tenham sido debatidas no acórdão recorrido nem, a respeito,
tenham sido opostos embargos declaratórios.
7. Agravo regimental

conhecido
para, conhecendo
do agravo em recurso especial,
conhecer parcialmente
do recurso especial e dar-lhe provimento ”.
(3a TURMA, AgRg no AREsp 153.820/SP, Relator Ministro João
Otávio de Noronha , julgado em 10/09/2013)
Por essas razões deve a sentença ser
cassada para que o feito tenha regular prosseguimento até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006130-19.2019.8.26.0100 -Voto no 27.627
12
apuração do valor devido nos autos da "ação ilíquida", com a
devida homologação do cálculo pelo juízo e, então, somente após
este mister, o crédito decorrente da sentença judicial será incluído
na classe própria do quadro geral de credores.
3. Ante o exposto, apenas para os fins
acima, meu voto dá parcial provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator